Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708456-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HERBERT HERIK DOS SANTOS PACIENTE: LEANDRO LEITE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Herbert Herik dos Santos, em favor de Leandro Leite da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF que, nos autos no 0702066-27.2020.8.07.0005, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 15546613, p. 46). Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, consta que a ex-companheira do paciente, Hanny Silva Porto, registrou ocorrência (no 3136/2019-31a DP) noticiando que no período de 21/08/2019 a 07/09/2019, o paciente teria perturbando sua tranquilidade e a injuriado. Na oportunidade, requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas em 08/09/2019. O paciente foi intimado das medidas protetivas, entre elas a de não manter contato com a vítima por qualquer meio, em 19/09/2019. Em 07/03/2020 o paciente supostamente descumpriu a decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência ao entrar em contato com a vítima por meio de mensagens para o celular dela, vindo, ainda, a ameaçá-la de morte. Por tal razão, foi decretada a prisão preventiva do paciente. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (quatro vezes) e artigo 147 do Código Penal (quatro vezes), ambas na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, nos seguintes termos: “[...] Em 7/3/2019, sábado, entre 13h47 e 17h16, na Quadra 8, Conjunto N, Lote 22, Arapoanga, Planaltina-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ao menos por quatro vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, bem como ameaçou a ex-companheira dele Hanny Silva Porto, por escritos, de causar-lhe mal injusto e grave. Em razão de fatos anteriores, foram deferidas nos autos no 0706855-06.2019.8.07.0005 medidas protetivas de urgência afastando o denunciado do lar e o proibindo de se aproximar a menos de trezentos metros e manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a ex-companheira dele. O denunciado foi intimado das medidas em 19/9/2019, conforme certidão anexa. Apesar disso, na data informada, o denunciado, inconformado com a conduta da vítima que o proibiu de ver os filhos, enviou ao menos quatro mensagens de texto para o celular dela, descumprindo as medidas protetivas e ameaçando a vítima nos seguintes termos: ‘Se você tentasse. Impedir eu ter contato com elas. Eu iria atrás de você’ ‘Se impedir eu de ter contato com elas. Eu vou acabar com você. Já avisei’. ‘Então prepare seu caixão. Em breve estará morta’. ‘Ok Hanny. Assim que chegar qualquer coisa da justiça pra mim. Se considere morta’. As mensagens estão documentadas nos autos. [...]” (ID 15546613, p. 3) Consta a informação de que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 11/03/2020 (ID 15546613, p. 42). O impetrante alega: a) não ter havido violência no caso em exame; b) o paciente está preso há quase um mês e sequer foi citado, não havendo, pois, resposta à acusação e tampouco designação de audiência de instrução e julgamento, a qual sustenta que somente deverá ocorrer quando o paciente já tiver cumprido toda a pena em caso de eventual condenação por crimes que cominam pena mínima de um e três meses de detenção; c) a superlotação e a precariedade dos presídios associada à situação da pandemia pela COVID-19, em que já há presos contaminados, e ao tempo de pena em caso de eventual condenação demonstram ser desnecessária a submissão do paciente ao risco; d) o paciente tem ocupação formal, possui residência fixa, estuda para obter melhor qualificação profissional, é primário e sem antecedentes criminais; e) a decisão impugnada se valeu de termos genéricos e hipotéticos insuficientes para justificar a prisão preventiva; f) a liberdade do paciente não representa qualquer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ressaltando que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a prisão cautelar e não há elementos de que pretenda fugir, haja vista ter sido preso em sua residência. Defende que a prisão cautelar é medida excepcional e que se mostra injusta no caso em exame, em que somente há a palavra da vítima, e é desproporcional diante da pena cominada aos delitos e à indefinição do trâmite dos autos, pois os prazos estão suspensos. Sustenta que a prisão deve ser considerada a ultima ratio e que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes no caso concreto. Pede o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a sua soltura para que aguarde em liberdade o julgamento definitivo do habeas corpus. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva e a aplicação de uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” Na espécie, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Assim, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na seguinte fundamentação: “[...] Consta do documento de ID 58603461 que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência policial de n. 854/2020-31aDP no dia 8 de março do corrente ano, ocasião em que narrou que ‘teve uma relação marital com a pessoa de LEANDRO LEITE DA SILVA, por cerca de cinco anos; QUE desse relacionamento tiveram dois filhos, MARIA DO CARMO LEITE PORTO, atualmente com quatro anos, e SOFIA LEITE PORTO, com três anos. No entanto, separaram-se há um ano e três meses e desde então tiveram diversas discussões, pois LEANDRO não aceita o fim do relacionamento; QUE a declarante já registrou ocorrência anteriormente em desfavor de LEANDRO (3136/2019 - 31'DP), a qual ainda teve medidas protetivas de urgência deferidas no momento citado. Todavia, nos últimos dias, a declarante não achou por direito deixar LEANDRO ver suas filhas, pois ela achou muito desrespeitosa a forma com que ele estava tratando as meninas. Diante disso, LEANDRO ficou irritado e a ameaçou de morte via mensagem de SMS, dizendo literalmente que se ela não deixasse ver as crianças ele a mataria, e que quando chegasse qualquer papel da justiça era para ela ‘preparar o caixão’; QUE a declarante salienta que LEANDRO sempre foi agressivo durante o relacionamento, verbalmente e fisicamente; QUE a declarante informa que LEANDRO vem ajudando financeiramente a declarante com um valor em média de R$300,00 (trezentos reais), mas neste mês corrente (março/2020) ainda não ajudou, e ameaçou não continuar com os pagamentos caso a declarante não abrisse conta em um banco especifico de desejo de LEANDRO; QUE a declarante não sabe dizer se LEANDRO possui acesso a arma de fogo’ (página 9). Em Delegacia, a vítima apresentou capturas de tela em que mostra mensagens supostamente encaminhadas pelo ofensor. Das mensagens, extraem-se os seguintes textos: ‘Se impedir de eu ter contato com elas. Eu vou acabar com você. Já te avise.’, ‘Então prepare o seu caixão. Em breve estará morta.’ e ‘Ok Hanny. Assim que chegar qualquer coisa da justiça pra mim. Se considere morta.’ (página 8 do ID 58603461). Além disso, o Ministério Público entrou em contato com a vítima e esta esclareceu que não há contato da sua parte com o investigado (ID 58815716). Isto posto, verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 19 de setembro de 2019, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, principalmente pelas declarações e pelas capturas de tela juntadas pela vítima, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta, bem como a não frequentar a sua residência, não havendo qualquer ressalva no que tange à eventual motivação de buscar as filhas em comum. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. [...]” (ID 15546613, p. 47) Requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como ouvidas as partes acerca da necessidade de reavaliação da medida com base na Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020 e na Portaria Conjunta - TJDFT no 30, de 18/03/2020 (ID 15546613, p. 41), o Ministério Público de 1o Grau manifestou-se favoravelmente ao pleito, mediante a sua substituição pela monitoração eletrônica (ID 15546613, p. 42). No entanto, por decisão proferida em 20/03/2020, a autoridade impetrada manteve a prisão preventiva por entender que “permanecem integralmente válidos e atuais os argumentos constantes da decisão proferida nos autos 0701917-3.2020”, e ao fundamento de que “o denunciado não se enquadra, ao menos pelo que se tem notícia, em nenhum grupo de risco, sua prisão provisória, no momento, alcança o prazo de 9 (NOVE) dias e, dentre os crimes que lhe são imputados, há a prática de ameaça, por quatro vezes, além dos descumprimentos de medida protetiva, também por quatro vezes” (ID 15546613, p. 47). Formulado novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 09/04/2020 (ID 15546613, p. 61), o Ministério Público reiterou os termos da manifestação anterior (ID 15546613, p. 76). Em 13/04/2020, a autoridade impetrada indeferiu o pleito e manteve a prisão preventiva do paciente (ID 15546613, p. 77), sob os fundamentos que “a despeito de estar sensível a esta situação fática, este Juízo também está atento às necessidades das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo, também, zelar pelas integridades de vítimas que necessitam da proteção estatal. [...] O denunciado não se enquadra, ao menos pelo que se tem notícia, em nenhum grupo de risco, sua prisão provisória, no momento, alcança o prazo de 01 (um) mês e 02 (dois) dias e, dentre os crimes que lhe são imputados, há a prática de ameaça, além dos descumprimentos de medida protetiva, por quatro vezes. No que tange à necessidade de manter a prisão preventiva do denunciado, permanecem os argumentos constantes na decisão proferida nos autos 0701917-31.2020.8.07.0005, a qual teve por fundamento os artigos 312, parágrafo único e art. 313, III, ambos do CPP. Verifica-se, no caso concreto, que o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinadas e manteve contato com a vítima, tendo, inclusive, proferido possíveis ameaças em seu desfavor. Ressalte-se que o réu não demonstrou merecer o benefício da medida menos gravosa, já que, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes.”. No exame do caso, verifica-se que, não obstante o paciente tenha descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, a manutenção das protetivas associada à medida cautelar de monitoração eletrônica mostra-se, em princípio, adequada e suficiente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, na linha da manifestação do Ministério Público de 1o Grau (ID 15546613, p. 42). Com efeito, o descumprimento das medidas protetivas decorreu do fato de o paciente ter entrado em contato com a vítima por meio de mensagens de texto via celular. E, embora ele tenha feito ameaças para vítima, ainda assim deve ser levado em consideração que elas foram por meio de texto e em meio à alegação de que ela estaria impedindo-o de ver suas filhas (ID 15546613, p. 14, e ID 15546613, p. 15), contexto que indica, por ora, que a integridade física da vítima pode ser resguardada com a monitoração eletrônica, uma vez que o contato mantido pelo paciente não foi pessoal. Registre-se que, embora a vítima tenha informado que o paciente apareceu no portão de sua casa no mês de fevereiro, esclareceu que ele não chegou a entrar na residência e que ele “aparece tentando buscar as filhas que os dois têm em comum e que está pleiteando por guarda unilateral das crianças” (ID 15546613, p. 33). E, quanto à questão das filhas, a autoridade impetrada, a fim de garantir a efetividade das medidas protetivas outrora fixadas de “proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância” e de “proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: 1) Residência: Quadra 08, Conjunto N, Casa 22, Arapoanga, Planaltina/DF”, determinou que “a visitação das menores pelo ofensor deverá se dar por intermédio de terceira pessoa, a fim de que cumpra o distanciamento e a proibição de contato com a vítima” (ID 58616794). Ademais, o fato anterior que ensejou a aplicação das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas, não se reveste de maior gravidade, por se tratar de perturbação da tranquilidade, injúria e injúria qualificada pela utilização de elementos referentes a condição de pessoa portadora de deficiência (ID 15553672). Destaca-se, ainda, que o paciente é primário e que não apresenta outros registros em sua folha penal, não podendo ser considerado o fato de 2014 constante do ID 15553673, porque o feito foi arquivado por falta de condição de procedibilidade e de justa causa. Assim, não obstante tenha havido o descumprimento das medidas já fixadas, conclui-se que, diante do contexto retratado, a integridade física da vítima pode ser resguardada com a monitoração eletrônica e com a manutenção das medidas protetivas de urgência, sem prejuízo que o Juízo a quo fixe outras medidas que julgar necessárias ou até que volte a decretar a prisão preventiva do paciente em caso de ocorrência de fato superveniente. E, com base na situação concreta, mostra-se necessária e adequada a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica prevista no inciso IX do artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar maior preservação à integridade física e psíquica da vítima. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de liminar para colocar em liberdade o paciente Leandro Leite da Silva até o julgamento do mérito deste habeas corpus, mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos processuais, de declinação de endereço, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, e mediante a medida cautelar da monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma vez, a critério da autoridade impetrada, mantidas as medidas protetivas de urgência já fixadas, as quais transcrevo: “a) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas o bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho, devendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comparecer ao cartório do Juizado de Violência Domestica e Familiar contra a mulher de PlanaltinaDF, a fim de informar e comprovar o seu endereço atualizado; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; c) proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; d)proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: 1) Residência: Quadra 08, Conjunto N, Casa 22, Arapoanga, Planaltina/DF;”, inclusive que “a visitação das menores pelo ofensor deverá se dar por intermédio de terceira pessoa, a fim de que cumpra o distanciamento e a proibição de contato com a vítima”, sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo a quo e da decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento. Determino como área de exclusão o endereço residencial da vítima Hanny Silva Porto, a saber, Quadra 08, Conjunto N, Lote 22, Arapoanga, Planaltina/DF (ID 15546613, p. 17), fixando o raio de 500 (quinhentos) metros como distância mínima a ser respeitada pelo paciente. A vítima poderá ser contactada pela CIME no telefone (61) 98239-4973, para manifestar o interesse em ser cientificada em caso de descumprimento pelo monitorado das condições do monitoramento eletrônico. Expeçam-se alvará de soltura em favor de Leandro Leite da Silva e o mandado de monitoramento eletrônico, devendo o paciente ser conduzido pela escolta ao Posto de Instalação da Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME para colocação da tornozeleira e, em seguida, colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Na ocasião do cumprimento do alvará de soltura, o paciente deverá ser intimado e advertido das medidas protetivas de urgência, das demais medidas cautelares, das condições da monitoração eletrônica, devendo ser colhido seus dados e sua assinatura no termo de compromisso e indicar qual o endereço que irá permanecer (SHSN Chácara 187, Casa 3, Ceilândia Sul/DF, CEP 72326-800, ou Quadra 10, Conjunto M, Casa 18, Arapoanga, Planaltina/DF), e de seus direitos e deveres, e que “a visitação das menores pelo ofensor deverá se dar por intermédio de terceira pessoa, a fim de que cumpra o distanciamento e a proibição de contato com a vítima”, bem como que, no caso de descumprimento de qualquer das medidas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do alvará de soltura e do mandado de monitoração eletrônica deverá certificar a realização de todas as providências determinadas na presente decisão. Em consulta à Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME, o delegado Flamarion (telefone 3233-1719) informou a disponibilidade de tornozeleira eletrônica para o paciente, conforme previsto no artigo 2o, §1o, da Portaria GC no 141, de 13/09/2017. Em cumprimento ao artigo 5o da Portaria GC no 141 de 13 de setembro de 2017, que regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas, informo: a) a qualificação civil básica do paciente/monitorado: Leandro Leite da Silva, nascido em 24/04/1992, RG no 3194784 SSP/DF e CPF no 040.222.271-76, residente à SHSN Chácara 187, Casa 3, Ceilândia Sul/DF, CEP 72326-800, ou Quadra 10, Conjunto M, Casa 18, Arapoanga, Planaltina/DF (ID 15546612, ID 15546613, p. 74 e ID 15546614); b) que o paciente/monitorado, após entrega do alvará de soltura determinado na presente decisão, estará solto em razão dos autos no 0702066-27.2020.8.07.0005, devendo cumprir as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima Hanny Silva Porto e as demais medidas cautelares, inclusive a de monitoração eletrônica, sob pena de decretação da sua prisão preventiva em caso de descumprimento; c) o prazo para a monitoração eletrônica será de 90 dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem e, após esse período, o paciente/monitorado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento; d) a área de exclusão compreende o endereço residencial da vítima Hanny Silva Porto, a saber, Quadra 08, Conjunto N, Lote 22, Arapoanga, Planaltina/DF (ID 15546613, p. 17), com a fixação do raio de 500 (quinhentos) metros como distância mínima a ser respeitada pelo paciente. A vítima poderá ser contactada pela CIME no telefone (61) 98239-4973, para manifestar o interesse em ser cientificada em caso de descumprimento pelo monitorado das condições do monitoramento eletrônico. e) o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica deverá informar ao Juízo da Juízo de origem, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF todas as informações referentes ao monitoramento a cada trinta dias. Fica o paciente/monitorado ciente e advertido de suas obrigações e direitos previstas na Portaria GC no 141/2017, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Comunique-se, com urgência, a Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME a presente decisão (telefone 3233-1719), encaminhando-lhe cópia. Intime-se a vítima Hanny Silva Porto acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas protetivas de urgência e da medida cautelar de monitoração eletrônica, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente, nos termos da Portaria-Conjunta 50/2016 – TJDFT (contato ID 15546613, p. 15 e 17), certificando-se a providência nos autos. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que, ao encaminhar à Vara de origem cópia da presente decisão, remeta igualmente cópia do mandado de monitoração eletrônica e do termo de compromisso prestado pelo paciente, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador